Tribunal: TJMT
Processo: 1017134-79.2021.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017134-79.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO TASSI BALBINO - CPF: 689.522.101-82 (APELANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), ADAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.494.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONIZIO BAREIRO NETO - CPF: 376.453.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - 2. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DO VERBO TRANSPORTAR – INVIÁVEL – TRANSPORTE DE ENTORPECENTES É PREVISTO PELO LEGISLADOR COMO UM DOS VERBOS CARACTERIZADORES DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – 3. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº. 11343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) - IMPOSSIBILIDADE – HABITUALIDADE E DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADAS – 4. PRETENDIDO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – RÉU QUE EM MOMENTO ALGUM RECONHECEU O COMETIMENTO DO CRIME – BENEFÍCIO INAPLICÁVEL – 5. PRETENDIDA DETRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – EFETUADA A DETRAÇÃO NA PENAL FINAL NÃO ALTERARÁ O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA, DEVENDO ASSIM A REDUÇÃO DA PENA, SER REALIZADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS PARA EFEITOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 6.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – PENA CORPÓREA IGUAL A 08 ANOS DE RECLUSÃO COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA EXPRESSIVA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.

2. O verbo transportar é um dos núcleos caracterizadores do crime de tráfico de drogas, e para tanto, recebe a mesma medida de pena dos demais verbos, não havendo que se fazer distinção entre os núcleos caracterizadores do crime de tráfico de drogas.

3. A causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é incompatível, porquanto a condenação pelo delito de associação para o tráfico constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas.

4. A atenuante da confissão so deve figurar em favor do réu que confessa o ilícito penal. A inexistência nos autos de confissão, inibe a aplicação do benefício.

6. A Lei n.º 12.736/2012, ao reformular o disposto no artigo 387 do Código de Processo Penal, estabeleceu, em seu parágrafo 2º, um dever de agir do sentenciante no sentido a considerar o tempo de prisão provisória para efeitos de fixação da pena final estabelecida na carta condenatória, havendo meios do magistrado aplicar tal medida.

No caso, a detração não será feita no segundo grau de jurisdição, eis, que não influenciaria no regime prisional estabelecido. Nesse caso, a detração fica ao encargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, III, da Lei de Execução Penal.

6. A pena corpórea definitiva estabelecida em 08 anos, inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito e a fixação do regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, diante da circunstância judicial negativada e a considerável quantidade de droga apreendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal, interposto por
RENATO TASSI BALBINO
, visando reformar a r. decisão proferida, que o condenou: a 08 anos de reclusão e ao pagamento de 800 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006

O recorrente pretende

a a) absolvição pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, sob a alegação de ausência de provas; b) a readequação da pena-base, reduzindo para o seu mínimo legal; c) aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/06, d) o reconhecimento da confissão como benefício, e) a detração da pena, f) conversão da pena privativa de liberada em pena restritiva de direitos com alteração do regime fechado para o regime semiaberto.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público protesta pelo desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pelo
desprovimento do recurso
defensivo, assim ementando:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Da pretensão de absolvição: Não acolhimento. Materialidade e autoria amplamente comprovados - Versão do apelante não corroborada pelos demais meios de prova - Credibilidade dos depoimentos dos policiais - Manutenção da sentença que se impõe. Da pretensão de redução da pena: Inviabilidade. Ausência de hierarquia ou predominância de qualquer dos verbos contidos no tipo penal - Pratica de um dos verbos que configura o crime de tráfico de drogas, e foi analisada de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Da pretensão de aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo: Rejeição. Não preenchimento dos requisitos necessários - Provas que convergem no sentido de que o apelante se dedica a atividades criminosas. Da pretensão de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em seu grau máximo: Não acolhimento. Ausência de confissão por parte do apelante. Da pretensão de detração: Impossibilidade. Ausência de influência no quantum da pena e em eventual progressão de regime - Análise a ser feita pelo Juízo da Execução Penal. Da pretensão de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, com o cumprimento da pena em regime semiaberto: Inviabilidade - Quantidade de entorpecente apreendido enseja a fixação de regime mais gravoso - Circunstâncias do artigo 59, CP e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 que ensejam a fixação de regime diverso- Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Rejeição do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Não preenchimento dos requisitos necessários para a substituição pretendida. Parecer pelo desprovimento do recurso” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que:

“No dia 15 de outubro de 2021, por volta das 15h30min, na rua Oriente Tenuta, esquina com a rua João Carlos Pereira Leite, bairro Consil, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado RENATO TASSI BALBINO foi preso em flagrante delito por transportar drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ressai do caderno investigativo que uma equipe de investigadores da DRE, durante investigações nas redondezas dos bairros Alvorada e Consil, nesta cidade de Cuiabá/MT, apuraram que o denunciado Renato, vulgo “Renatinho”, é considerado por muitas pessoas, o responsável por transportar e guardar entorpecentes para uma facção criminosa denominada Comando Vermelho. Consta ainda, que durante os dias de investigação, foi possível observar a movimentação do denunciado Renato na região dos referidos bairros, no veículo Prisma, placas QCX-5591. Todavia, no dia do fato, os policiais do DRE visualizaram o denunciado trafegando no bairro Consil, acima da velocidade permitida da via, e em atitude que fora reputada suspeita pelos agentes. Ato contínuo, já na altura da rua Oriente Tenuta, esquina com a rua João Carlos Pereira Leite, foi realizada abordagem do denunciado. Feita a busca pessoal, foi encontrado em poder do denunciado a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais); ao ser questionado se havia algo ilícito no carro, de início Renato alegou que não havia nada de ilegal, porém, durante a busca veicular, o denunciado logo revelou que tinha entorpecentes. Continuando, ao checar o porta-malas do carro, foram visualizadas 02 (duas) bagagens, sendo uma mala de cor predominantemente rosa, e 01 (uma) mochila de cor azul marinho, com desenhos; durante a checagem das bagagens, foram encontradas 16 (dezesseis) peças de substância análoga a maconha. Indagado acerca de quem lhe forneceu a droga e local onde buscou o ilícito, o denunciado preferiu não responder. O laudo pericial nº 3.14.2021.79953-01, acostado às fls. 14/15-IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 16 (dezesseis) porções de material vegetal seco, compactado, de tonalidade castanho esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente em fragmentos plásticos translúcidos, fitas adesivas pardas e saco plástico preto, fechadas por dobraduras dos próprios plásticos, formando embalagens do tipo “tablete”, pesando 17,140 Kg (dezessete quilogramas e cento e quarenta gramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na Portaria nº 344/98 da AVS/MS e suas atualizações. Interrogado na delegacia, o denunciado se reservou ao direito de permanecer em silêncio. Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, motivada pelas investigações anteriores da DRE e da atitude do denunciado que fora reputada suspeita pelos agentes, a qual foi confirmada pelo encontro de elevada quantidade de maconha, em vários tabletes, e a apreensão de dinheiro, são elementos informativos que evidenciam a prática do tráfico de drogas pelo denunciado Renato, e que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao comércio criminoso, com o fim de auferir lucro fácil, de forma ilícita. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o ora denunciado.” (sic)

ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

A materialidade delitiva encontra-se firmada nos autos através do termo de apreensão (id. 70399850), Boletim de Ocorrência n° 2021.269398 (id. 70399846) e laudo de constatação definitivo n° 3.14.2021.79953-01 (id. 70399852), restando-se incontestável que a substância apreendida se tratava de maconha
.

A autoria delitiva mostra-se indene de dúvidas.

O réu/apelante negou a prática delitiva, afirmando que não tinha conhecimento sobre a existência dos entorpecentes que estava transportando dentro das malas apreendidas.

Em juízo, sustentou que:

“alegou ser motorista de aplicativo há mais de 02 (dois) anos e utilizava seu veículo Onix para realizar as corridas, seja pelos aplicativos Uber e 99 Pop, seja particular; porém, que no dia dos fatos deixou seu carro de manhã na oficina para arrumar a homocinética e o pivô e trocar as pastilhas de freio e, por essa razão, assim como porque teve que realizar um depósito no banco Sicredi para sua esposa, utilizou o veículo Prisma prata, de propriedade desta, mas que não era costume utiliza-lo. Além disso, afirmou que quando estava saindo do banco, recebeu uma chamada da pessoa de TATIANE, via WhatsApp, para realizar uma corrida particular, a fim de pegar umas malas no bairro Dom Aquino, e entrega-las para a pessoa de ALICE na rodoviária central desta cidade. Como estava com o veículo de sua esposa (Prisma prata), disse ter feito a corrida, de modo particular, e cobrou o valor de R$ 30,00 (trinta reais) pela mesma. E mais, esclareceu que esse tipo de corrida é realizada pelos aplicativos como Uber Flash e 99 Entrega e pelas instruções que recebem dos mesmos, o motorista não pode tocar na encomenda, sendo responsabilidade da pessoa que pede a corrida colocar a encomenda no porta-malas e o destinatário pega-la. Mesmo se tratando de corrida particular, afirmou que não ajudou a pessoa de TATIANE a colocar as malas no porta-malas do carro, já que ela disse que as mesmas estavam leves e, por esta razão, não tinha ciência que no interior das mesmas havia entorpecente, assim como não sentiu qualquer odor característico dentro do carro. A fim de ratificar a versão apresentada pelo réu, a testemunha ALEXANDRE, ao ser ouvido na fase judicial, afirmou que assim como ele, o acusado é motorista de aplicativo, bem como é comum fazerem corrida particular diariamente, já que é mais vantajoso, por não pagarem a porcentagem do aplicativo.

Outrossim, esclareceu como funciona o Uber, na sua modalidade Flash, bem como ressaltou que como o denunciado era muito conhecido no bairro onde morava (Alvorada), ele fazia muitas corridas particulares e utilizava o veículo dele, que é um Onix. Do mesmo modo, a informante ZAYRA, que é convivente do acusado, ao ser ouvia em juízo, declarou que seu companheiro era motorista de aplicativo e o veículo cadastrado para fazer as corridas é um Onix, que, inclusive, comprou em seu nome, para ele trabalhar. Demais disso, afirmou que tinha conhecimento que o réu RENATO fazia corridas particulares, porém, desconhecia sobre o transporte de mercadoria/encomenda que ele fazia. Ainda, para provar sua alegação, a defesa juntou no ID 77872857, e-mails enviados e recebidos dos aplicativos Uber e 99 Pop, para comprovar que o acusado era cadastrado como motorista dos mesmos. Porém, frisa-se que neles não constam, em nenhum momento, informações de qual era o veículo que estava cadastrado no nome do denunciado para realizadas ditas corridas.”

O investigador de polícia DIONIZIO BAREIRO NETO, quando ouvido, relatou:

“(...) Que nós estávamos investigando uns indivíduos ali na região do bairro Alvorada, e próximo ao Consil ali também; (...) Que [o nome do réu] veio a tona quando nós estávamos investigando; Que nós colhemos informações no local, e ele pegava droga em um certo lugar, e levava para outro lugar; Que não guardava na residência dele, e seria isso para a facção criminosa Comando Vermelho; (...) Que isso [a droga era da facção]; (...) Que perfeitamente, [ele operava para a facção]; (...) Que a gente sabe que tem alguns indivíduos ali faccionados, inclusive, a DRE já fez uma operação em 2016 naquela região prendendo vários indivíduos; (...) Que o Renato, nós não podemos afirmar que ele é membro; Que eu creio que ele não é membro da facção, mas, com certeza, essa droga fazia parte de algum indivíduo que nós não conseguimos ainda chegar nele, que seria membro dessa facção, e, provavelmente, pediu ao Renato para tirar essa droga de um lugar e levar para outro; Que isso é muito comum entre os criminosos utilizarem terceiros para retirarem a droga de um local e levar para outro; Que eles sempre estão mudando a carga ilícita de local para dificultar a ação da polícia; Que, então, nós não sabemos o local que ele buscou essa droga, e não sabemos também o local para onde ele ia levar;
Que a gente em investigação naquela região, chegou ao nome do Renato, e que ele estava realizando esse transporte
; Que aí nós começamos a ver em que veículo que ele estava andando;
Que a gente tinha a informação que era um veículo prata
; (...)
Que conseguimos a placa desse veículo
; Que, senão me engano, esse veículo não está em nome dele, está no nome acho que de Selma, não sei se é sogra dele ou algum parente próximo, mas que ele estava usando esse veículo;
Que nós chegamos até segui-lo em determinado momento, não no dia da apreensão, mas em outros dias, e esperamos o momento certo de aborda-lo
; Que, nesse dia do flagrante, por coincidência, a gente estava em uma viatura caracterizada fazendo outra diligência, e quando nós visualizamos o carro com o Renato; Que ele estava a nossa frente, estava na trincheira de Cuiabá, ali próximo a antiga gráfica Atalaia;
Que nós percebemos que, apesar da trincheira, naquela data, estar sendo reformada, estava um fluxo de veículo bem intenso naquela região, e nós percebemos que ele ao visualizar a viatura, porque nós resolvemos aborda-lo, ele tentou infligir uma velocidade maior que a permitida ali, forçando a passagem entre os veículos
; Que, então, nós percebemos que ele poderia estar com alguma coisa no veículo, e aí nós decidimos abordar; (...) Que nós já conseguimos fazer a abordagem ali no bairro Consil;
Que, no primeiro momento, ele falou que não tinha nada de ilícito no carro, mas quando nós chegamos ao porta-malas, antes da gente abrir, ele falou: ‘
olha tem coisa errada aí no porta-malas
’; (...) Que falou: ‘
tem droga aí
’; Que aí nós abrimos o porta-malas, tinha duas mochilas, uma com 09 (nove) peças e outra com 07 (sete) peças de droga
; (...) Que ele não quis falar onde pegou, para quem ele ia levar, quem que pediu para ele fazer esse transporte; (...)
Que nós conhecemos sim ele durante a investigação; Que foi repassado para nós essa informação e nós começamos a fazer algumas diligências no sentido de identificar onde ele morava, o veículo, principalmente o veículo
; Que nós conseguimos chegar no veículo Prisma prata; (...)
Que isso, [a investigação apontava que] ele fazia esse transporte da droga; (...) Que [a função dele seria] transportar, levar de um lugar para outro
; (...) Que isso, perfeito, [ele fazia esse transporte há algum tempo]; (...)
Que segundo as informações que nós recebemos, ele faz isso há algum tempo já;
(...) Que eu não tenho essa informação [de que ele era motorista de uber]; (...) Que eu não lembro se ele falou alguma coisa referente ao veículo; (...) Que o detalhe é que ele começou a empreender uma velocidade maior que a permitida na via, então, nós acreditamos que ele visualizou a viatura a alguns veículos atrás; Que a gente percebeu que ele começou a forçar passagem entre os outros veículos; (...) Que para mim foi uma coincidência achar ele ali na avenida; (...)
Que sim, [já tinha identificado o veículo e a placa]
; (...)
Que a primeira coisa que vimos foi o veículo e nós reconhecemos a placa
; Que eu falei: ‘
é o Renato, é o Renato que está no carro
’; (...) Que nós só conseguimos fazer a abordagem lá no Consil; (...) Que estavam em duas malas, uma mochila e uma mala [a droga]; (...) Que eu lembro que uma tinha 09 (nove) peças e a outra tinha 07 (sete) peças; (...) Que eu até perguntei se ele ia levar em lugares diferentes essa droga, porque estava dividida, ou se ia para um lugar só, mas ele não respondeu; (...) Que eu acredito que, apesar do laudo ter dado maconha, eu acredito que seja Skank, porque para a perícia tanto faz maconha ou Skank, o laudo é o mesmo; (...)
Que [identificamos] o Renato depois de algumas diligências que a gente estava fazendo lá no bairro Alvorado, e chegamos ao nome dele; Que, então, em determinado momento começamos a fazerdiligências primeiramente em busca do veículo; Que nós conseguimos localizar o veículo e já vimos o Renato; Que o seguimos poralgumas vezes, mas não sentimos a necessidade de (...) aborda-lo; Que nós precisávamos aprofundar um pouco mais nas investigações
; (...) Que não sabemos se ele trabalhava com aplicativo, e também eu lembro que nas checagens que nós fizemos, ele tinha 02 (dois) veículos antigos: é um Tempra, que está no nome dele, e outra moto mais antiga;
Que outro veículo Chevrolet, não chegamos a ver esse veículo não;
(...) Que se a gente tivesse visualizado isso, [ele fazendo o transporte ou comercializando], nós teríamos abordado antes; (...) Que não fizemos abordagem antes; Que a única abordagem foi a do flagrante; (...) Que a busca pessoal e a abordagem na rua, não precisa de autorização judicial; (...) Que foto, vídeo, essas coisas, às vezes, a gente faz, às vezes, não dá para fazer dependendo da situação que a gente está; (...)
Que a informação é que chegou não só de uma pessoa, mas várias pessoas o nome do Renato que fazia esse transporte; Que por a gente receber mais de uma informação, de mais de uma pessoa, mais de um colaborador, (...) nós passamos a investigar o Renato um pouco mais de perto
; (...) Que não deu tempo da gente chegar a essa investigação onde ele buscava nem para onde ia levar; (...) Que as informações que nós tínhamos é que ele não guardava droga na casa dele; Que a gente precisava aprofundar, acompanhar um pouco mais ele, para chegar a esse conclusão de quem que ele pegar, para quem que ele entregava, qual que era a pessoa que pedia para ele fazer esse transporte, aonde ele pegava e aonde ele levava, guardava; (...) Que se for pensar nesse transporte, seria ‘mula’, mas,
segundo informações que nós colhemos, ele já faz isso há um tempo; Que eu não posso afirmar que ele é membro da facção, (...) mas ele possui algum vínculo com algum membro
; (...)
Que eu, particularmente, não fiz a busca pessoal nele, que a única coisa que eu fiz foi no porta-malas, (...) mas eu não me lembro dele estar com outra chave de veículo não
; (...) Que o celular, se eu não me engano, ele pediu para fazer ligação, mas eu não peguei o celular dele; (...) Que a gente sempre dá esse direito ao conduzido para ligar para alguém de sua confiança; (...) Que sempre do aparelho do mesmo [é feita essa ligação]; (...)
Que utilizava o veículo Prisma [para fazer o transporte da droga]; (...) Que a principal informação era essa: ‘Renatinho do Prisma prata placa tal’
; (...) Que nós começamos a procurar o veículo; (...) Que o veículo estava no nome de uma senhora, de uma mulher; (...) Que não [estava em fundo falso a droga]; (...) Que era só abrir o porta-malas, já via as malas ali (...) e só abrir já via o material;
Que o cheiro bem forte, só de abrir o porta-malas a gente já sentia
; (...) Que o Adão trabalha em outra equipe e eu pedi para que ele fizesse algumas diligências comigo e na que ele fez comigo, acho que eu lembro foram umas 05 (cinco), 06 (seis) vezes, em dias diferentes; (...) Que eu sei que o Adão continuou também essa investigação, porque ele estava naquela região também; (...) Que isso, exatamente, [que as investigações prévias que nos impulsionou a fazer a abordagem do veículo]; (...)”.

O investigador de polícia
ADÃO JOSÉ DOS SANTOS
, quando ouvido, relatou:

“(...) Que há dias atrás nós já estávamos investigando o Renato; Que nós recebemos a informação que ele estava fazendo o transporte de droga (...) para membros da facção criminosa ali no bairro Alvorada; Que a partir do momento que a gente recebeu essa informação, nós começamos a fazer uma investigação e, em diligências lá no bairro Alvorada, apuramos que ele andava no veículo Prisma, a qual nós copiamos a placa desse veículo; (...)
Que ele sempre estava andando nesse veículo Prisma; Que ele sempre estava em uma distribuidora lá no bairro Alvorada durante as vigilâncias, as diligências lá no bairro
; (...) Que sim,
nós já sabíamos a placa do carro, a cor do carro
; Que durante as vigilâncias, as diligências lá no bairro, já tínhamos essas informações; (...) Que, no dia 15/10/21, nós nos deslocávamos aqui na Avenida Miguel Sutil; Que a avenida estava em obra, a trincheira estava em obra, e por cima tinha uma fila de veículos; (...) Que visualizamos o carro dele e acho que ele percebeu a viatura policial caracterizada e ele saiu em alta velocidade assim que (...) passou o veículo da trincheira; Que nós fizemos o acompanhamento e lá logo quando ele entrou no bairro Consil, na rua citada (...), nós fizemos a abordagem do veículo;
Que, a princípio, ele falou que não tinha nada de ilícito no carro; Que quando começamos a fazer a busca no veículo, e que já ia abrir o porta-malas, ele confessou que tinha droga lá dentro; Que no interior do por-malas nós localizamos 16 (dezesseis) peças de maconha Skank (...) que estava dentro de uma mala e de uma mochila
; (...) Que ele não falou nada, ficou em silêncio; (...) Que 16 (dezesseis) peças de Skank, tipo tablete; (...) Que eram só peças mesmo de maconha; (...) Que estavam em uma mala e em uma mochila; (...) Que durante as diligências lá no bairro [se tomou conhecimento sobre o réu]; (...) Que [o tempo de duração das investigações] não recordo data, tempo, me recordo que foram feitas várias diligências lá no bairro, e lá, durante as diligências, conseguimos identificar ele, porque sempre estava lá na distribuidora (...) do Gado; (...) Que ele sempre estava ali na distribuidora do Gado; (...)
Que as vezes que visualizamos ele, ele estava nesse veículo Prisma e a informação que tinha é que ele usava esse veículo Prisma para transportar droga; (...) Que, durante as diligências, identificamos o carro, e tinha a informação que ele usava o carro para transportar droga; Que, nesse dia, abordamos e tinha essa grande quantidade de droga no carro dele
; (...) Que nós conseguimos identificar ele transportando droga, inclusive, temos o flagrante de 16 (dezesseis) peças de Skank dentro do carro;
Que no dia da prisão, ele estava sendo investigado anteriormente, por isso que nós conseguimos fazer essa prisão; Que nós já sabíamos o carro dele, sabíamos a placa, sabíamos tudo, por isso que conseguimos fazer essa prisão dele em flagrante delito; (...) Que não precisou fazer foto ou vídeo, nós estávamos investigando (...) e as diligências eram para levantar o carro que ele andava, com quem que ele estava andando, aonde ele estava frequentando; Que nós identificamos que ele sempre estava (...) frequentando a distribuidora do Gado e acreditando que (...) a droga, provavelmente, é desse Gado, e que determinava para ele fazer esse transporte
; Que a diligência era para isso: para pegar a placa do carro, qual carro que ele estava andando, para, posterior, abordagem quando encontrasse ele em local suspeito; (...)
Que não [visualizamos ele andando no Onix], que visualizamos ele andando nesse veículo, a qual ele foi preso
; (...) Que não tem como a gente saber o local que ele armazenava a droga; (...) Que ele fazia o transporte para membros da facção; Que era o local que eles indicavam para deixar a droga, que ele deixava; (...) Que não recordo [se o réu estava em poder de chave de outro veículo]; (...) Que não vi ninguém mexendo no celular, o celular foi apreendido (...) e entregue ao escrivão de polícia; (...) Que quando o preso chega aqui, ele vai lá para o escrivão para ser ouvido, (...) que pega o celular funcional que tem na delegacia, e deixa o preso ligar para os parentes para avisar; (...) Que ele usa o celular funcional da delegacia, e o escrivão oferece lá na hora do depoimento, para comunicar a família; (...) Que fizemos diligências lá no bairro, que após nós recebermos informações que estava transportando droga a mando da facção, nós começamos a fazer as diligências; Que essa diligência foi para levantar veículo, e aonde ele estava frequentando lá no bairro Alvorada; (...) Que não, a minha equipe não fez relatório [posterior a prisão do réu]; (...) Que não [fizemos checagem da profissão dele]; Que recebemos a informação, (...) só fizemos diligência para verificar o carro que ele andava; Que não sabíamos qual era a profissão dele; (...)
Que esse veículo (...) parece que está no nome de um parente dele, mas quem andava nesse veículo era só ele; Que ele que era visualizado sempre nesse veículo;
(...) Que sim, nós fizemos essa abordagem, porque se nós não tivéssemos conhecimento que aquele veículo era usado pelo rapaz para transportar droga, no trânsito em Cuiabá, com mais de 100 (cem) veículos ali na trincheira, (...) quando abriu espaço, ele saiu em alta velocidade, (...) nós em uma viatura caracterizada, fizemos o acompanhamento e a abordagem; (...) Que acredito que era Skank; (...) Que a droga estava dentro de uma mochila e dentro de uma mala no porta-malas do veículo; (...)”.

A testemunha de defesa ALEXANDRE DOS SANTOS, quando ouvida, relatou:

“(...) Que sou amigo dele; (...) Que sou motorista de aplicativo; (...) Que cerca de 02 (dois) anos, 02 (dois) anos e meio [que conheço o réu]; (...) Que o veículo que ele trabalha é um Onix (...) prata; (...) Que não, nesse período que conheço ele, não [vi ele trabalhando com o veículo Prisma]; (...) Que a gente faz [corrida] particular também; (...) Que o particular, geralmente, a pessoa pega o contato com a gente, conhecido, e liga direto para gente e solicita a corrida no particular; Que para nós é vantagem fazer o particular, porque o valor fica integralmente com a gente, e não tem que dar os 40% (quarenta por cento) para o aplicativo; (...) Que diariamente acontece isso, corrida particular; (...) Que Uber Flash é uma opção do aplicativo que você chama somente para entrega; Que, de repente, um passageiro quer enviar alguma coisa para alguém, ele chega ali, chama a corrida, e na corrida vai só o item que tem que ir; (...) Que eu não faço essa corrida, porque essa corrida eu não opto por ela, mas tem essa opção pelo aplicativo, e a minha eu deixo desligada; (...) Que eu fiquei sabendo da prisão dele uns 02 (dois) dias depois; (...) Que isso poderia ter acontecido com qualquer um de nós [dos motoristas de aplicativo], que até a maioria dos conhecidos nossos desabilitou esse tipo de corrida do aplicativo; (...) Que desde o tempo que conheço ele, não [ouvi chamarem ele de Renatinho]; (...) Que as pessoas chamam ele de Renato; (...)
Que sim, ele tem várias pessoas conhecidas dele no bairro ali, e ele faz muitas coisas (corridas) particulares sim; Que ele comentava comigo a respeito disso
; (...) Que nesse período de tempo que conheço ele, nunca ouvi falar [do envolvimento dele com transporte de entorpecente e que agia a mando de facção criminosa]; (...) Que [pelo Uber Flash] só vai a encomenda, e a gente não tem autorização nenhuma para abrir bolsa ou averiguar o que tem dentro da sacola; Que automaticamente quando o passageiro chama a corrida, o próprio aplicativo já manda mensagem que ela está colocando o item no porta-malas da gente; (...) Que quem está enviando, o remetente, quem chama a corrida [que coloca a encomenda no porta-malas do veículo]; (...) Que nunca ouvi falar aqui [sobre transporte de droga], mas em São Paulo acontece muito isso aí; Que aqui em Cuiabá nunca ouvi falar que foi pego em carro assim, mas em motorista de
Ifood
acontece direto aqui em Cuiabá; (...) Que não, a gente não tem autorização para ver a bolsa; (...) Que automaticamente quando chama a corrida, o próprio aplicativo já manda para quem chamou a corrida para colocar o utensílio no porta-malas do carro; (...) Que quando tem a chave, sim, [o motorista abre o porta-malas], mas, geralmente, a maioria dos carros tem uma lavanquinha ao lado do banco que já abre o porta-malas; Que o porta-malas abre, a pessoa bate, e você segue viagem; (...) Que não frequentava diretamente [a casa dele]; (...)
Que ele mora no Residencial Alvorada aqui, bairro Alvorada; (...) Que faz muito tempo [que ele mora lá], porque ele é muito conhecido no bairro
; (...)
Que o veículo dele é um Onix, e da esposa dele é um Prisma
(...) prata ou cinza; (...) Que só fiquei sabendo 02 (dois) dias depois do acontecido [da prisão]; (...)”.

A informante ZAYRA CESTANI VILELA DE OLIVEIRA, quando ouvida, relatou:

“(...) Que aquele dia, ele saiu mais cedo, umas 07h20min, e eu entrava 8h na distribuidora; Que então ele foi direto para oficina para conversar com o mecânico e ver se arrumava o carro e pagasse na segunda-feira; (...) Que o mecânico aceitou fazer o serviço e ele pagar na segunda-feira; Que então ele ficou na oficina, mandou a localização, mandou a foto sentado, que estava esperando porque tinha outros carros que eles estavam arrumando; Que eu fui trabalhar, 11h eu voltei para casa; (...) Que aí mandei mensagem perguntando se tinha arrumado o carro, acho que era umas 11h30min, porque ele não tinha ainda aparecido; Que, logo em seguida ele chegou, deixou o carro esse dia lá na oficina para arrumar, e veio para almoçar; Que uma hora eu tinha que voltar, só que tinha que fazer um depósito no banco Sicredi para mim, porque lá na distribuidora todo dia é boleto, era cheque; Que então a gente sempre movimentava bem a conta; Que aí eu avisei ele que tinha que fazer esse depósito; Que deixei o carro, exatamente o meu carro, para ele estar podendo fazendo o depósito para mim; Que aí ele pediu para mim chamar ele duas horas, que ele ia dar uma cochilada; (...) Que subi (...) a pé, porque é perto a distribuidora (...) e duas horas mandei mensagem para ele, mas acho que ele estava dormindo, não ouviu, eu liguei; (...) Que umas duas e meia ele passou lá, pegou o dinheiro do depósito comigo e saiu para fazer; (...) Que exatamente, [ele deixou o veículo dele Onix na oficina e pegou o meu Prisma], porque o dele ficou lá para arrumar; (...) Que é motorista de aplicativo [a profissão dele] (...) [há] uns 02 (dois) anos e meio; (...)
Que eu desconheço [que ele faça transporte de entorpecente]; (...) Que também não [tenho conhecimento de que o apelido dele é Renatinho]
; Que convivo com ele há 20 (vinte) anos, nunca vi esse apelido, é Renato; (...)
Que sim, faz [corrida] particular também; (...) Que dele é um Onix, da mesma cor que o meu: um prata, mesmo modelo
; (...) Que eu que tirei ainda na Chevrolet, sem entrada, 60 (sessenta) vezes para ele poder estar trabalhando de uber; (...) Que [trabalho em uma] distribuidora de bebida; (...) Que é meu pai [o dono da distribuidora]; Que sempre trabalhei com ele; (...) Que não [estava presente no momento da apreensão], estava na distribuidora; (...) Que não sei [se foi aprendido droga] porque estava na distribuidora; (...)
Que eu acredito que seja porque eles são da mesma cor e do mesmo modelo, porque o Prisma foi um presente que eu ganhei dos meus pais e ele ficava sempre comigo na distribuidora, porque eu estava indo nos mercados comprar as coisas para a mercearia, cerveja; Que então sempre tinha que estar comigo
; (...) Que serviço bancário também eu fazia; (...) Que o carro então era sempre comigo; (...) Que aplicativo [que ele trabalhava]; (...) Que da Uber e da 99; (...) Que o motorista de aplicativo ele faz a sua hora, não tem horário; (...)
Que sim, no Onix [que é o cadastro]; (...) Que sim, [que é o veículo cadastrado que faz a corrida]; (...) Que quando a gente chama a corrida, aparece a placa, o nome do motorista, o tipo de carro
; (...)
Que isso eu desconheço [se ele fazia o transporte de mercadoria também]; (...) Que não, não, [não tinha como fazer o transporte de uber no meu veículo];
(...) Que no dia que ele foi preso, que ele foi fazer o depósito para mim, foi duas e meia que ele passou lá para pegar o dinheiro; Que aí umas 03h20mim [da tarde], mais ou menos, ele mandou mensagem para mim, só que eu estava ocupada atendendo cliente; (...) Que ele ligou, eu atendi, e aí ele perguntou se o dinheiro já tinha caído na conta, falei que sim; (...)
Que ele [falou que] ia fazer uma corrida lá no Dom Aquino no meu carro; Que foi só isso que ele falou, que era uma corrida particular
; Que aí não tive mais contato com ele; Que aí só fui saber umas 07h10min [da noite], pela delegacia, que ele estava preso com o veículo lá; (...) Que a homocinética, que ele deixou o carro para trocar; (...) Que no bairro mesmo [fica a oficina], só que ela fica um pouco mais para baixo; (...) Que sei onde fica a oficina sim, só não sei o nome; (...) Que a distribuidora dele (meu pai) é aquela maior, é a primeira; Que você passando a rodoviária, a primeira, do estacionamento bem grande; Que é a única que tem estacionamento; (...) Que era distribuidora Cristal, agora está funcionando como distribuidora Belvedere; (...) Que Adalberto Souza de Oliveira [é o nome do meu pai]; (...)”.

Observo que o réu vinha sendo monitorado pela autoridade policial, sendo que, na data dos fatos, foi abordado por andar em velocidade incompatível com a via, em atitude reputada suspeita. Ao ser interpelado, a princípio, negou carregar qualquer produto ilícito, porém, quando realizada busca veicular, acabou por confessar o transporte do entorpecente e convém salientar que, embora apresente versão distinta para os fatos – alegando que pegou o carro de sua companheira emprestado, para realizar uma corrida particular, consistente na entrega das malas encontradas pela autoridade policial - não há, nos autos, qualquer elemento que a corrobore.

Tem-se ainda que , a defesa juntou no ID 77872857, e-mails enviados e recebidos dos aplicativos Uber e 99 Pop, para comprovar que o acusado era cadastrado como motorista dos mesmos. Porém, frisa-se que neles não constam, em nenhum momento, informações de qual era o veículo que estava cadastrado no nome do denunciado para realizadas ditas corridas. Assim, conquanto tenham sido juntadas as documentações nos Ids 77872853 e 77872854 em relação ao veículo Onix, cor prata, placa QCR 5513, em nome de ZAYRA CRISTIANY VILELA DE OLIVEIRA, o qual o acusado alegou ser seu e que era este que estava cadastrado nos aplicativos Uber e 99 Pop, e o utilizava para realizar as corridas como motorista, seja pelos aplicativos, seja particular, o certo é que não restou comprovada referida afirmação.

Em tempo, o acusado sustentou que seu celular “não tem trava nenhuma, é destravado, qualquer pessoa que chegar, abre e vê o que quiser lá, porque eu não tenho nada o que esconder”, justificando, por este motivo, que os policiais civis mexeram nele e viram a conversa que manteve tanto com TATIANE quanto com ALICE em relação ao transporte

Observo assim de todo o conjunto fático-probatório – mormente as declarações firmadas pelos policiais responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão do apelante – indica que a autoria a ele imputada é verdadeira, sendo conveniente pontuar, novamente, que o apelante já vinha sendo monitorado pela autoridade policial, como sendo um operador da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, e seria o responsável pelo transporte do entorpecente, conhecido no meio policial pelas informações de "Renatinho do Prisma prata placa tal".

Em tempo, ressalto que os depoimentos dos policiais responsáveis pela operação, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pena. Redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2
. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.” 5. Embargos de declaração REJEITADOS." (ARE 829303 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015). (destaquei)

Desse modo, a pretensa absolvição pelo crime de tráfico de drogas não prospera, visto que é possível claramente se observar ações para viabilizar a comercialização de entorpecentes.

DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

Pretende o recorrente a redução da pena inicial do crime de tráfico de drogas, por estar praticando a ação de “transportar”.

Devemos relembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, prevendo diversas condutas como forma de um mesmo crime. Nota-se que a lei não estabelece hierarquia ou prevalência de qualquer dos verbos, de modo que a prática de um deles, independente de qual seja, configura o crime de tráfico de drogas, sendo passível de condenação, com a devida observância das peculiaridades do caso concreto.

Ressalto aqui, que a elevada quantidade de entorpecente transportado pelo apelante, sua origem – oriunda de facção criminosa – e sua destinação comercial, para citar alguns fatores que autorizam a exasperação da pena, e tornam inviável a redução em razão da modalidade praticada – transportar – mormente quando as nuances do caso dão conta da gravidade da conduta.

Assim, não há falar em redução da pena inicial, em razão do verbo praticado pelo réu, ser o transporte.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RECURSO DE ELIZEU MATIAS DOS SANTOS.

O turno defensivo pretende o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado.

O apelante foi condenado por tráfico de drogas, sendo que as particularidades do caso ora tratado, demonstram a grande quantidade de entorpecente apreendido, notase que o apelante era objeto de investigação por parte da Delegacia de Repressão de Entorpecentes, justamente pela habitualidade no transporte de drogas para a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, o que indica sua dedicação às atividades criminosas, e afasta a benesse por ele vindicada.

Ressalto que as condições descritas no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11343/2006 são cumulativas e não alternativas, devendo ser preenchidas em sua totalidade para a concessão do benefício, o que não se demonstra no caso ora analisado.

Assim, vislumbrando que o apelante dedica-se à atividade criminosa, diante da condenação por associação para o tráfico de entorpecentes, mostra-se incabível a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que a regra legal veda expressamente, visando resposta estatal mais rigorosa àquele que é criminoso habitual, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Assim, não há falar em aplicação do tráfico privilegiado.

Quanto à pretensão de reconhecimento da confissão espontânea, esta se mostra descabida, eis que o apelante, em momento algum, confessou a prática delitiva. Muito pelo contrário, apresentou versão diversa dos fatos, a qual foi amplamente refutada pelas provas amealhadas ao longo da instrução.

DA DETRAÇÃO.

No que concerne à detração, tem-se que sua análise deve-se dar no momento da sentença, mais especificamente para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

De acordo com a nova sistemática (a alteração trazida pela Lei nº 12.736/12), deve o magistrado proceder à aplicação da reprimenda normalmente, seguindo o disposto no artigo 68 do Código Penal. Obtida a pena apropriada, na determinação do regime inicial, deve ser observado o tempo de prisão processual. Não se trata, pois, de considerar a detração na aplicação da pena (etapa já encerrada), mas tão somente, como expressa o texto legal, de admiti-la para estabelecer um regime inicial justo diante da constrição da liberdade anterior ao trânsito em julgado.

Faz-se a ressalva, contudo, de que a detração, nessa fase, só é capaz de permitir regime prisional menos rigoroso se o tempo de prisão provisória, administrativa ou internação coincidir com o requisito temporal da progressão, sem desconsiderar outros requisitos objetivos inerentes ao incidente, como a reparação do dano nos crimes contra a administração pública.

Observo no caso, não se operou a detração, no cálculo da pena, haja vista que o tempo de prisão preventiva não exerceria nenhuma influência quanto à progressão de regime.

Dessa forma, comprovada a desnecessidade de aplicação do instituto em questão, caberá ao Juízo da Execução Penal analisar a detração do período de segregação provisória, para fins de progressão de regime.

Assim, quanto à pretensão de fixação de regime semiaberto para cumprimento da pena, convém mencionar que, quando da definição do regime inicial de cumprimento da pena, deve o magistrado expor motivadamente sua escolha, atendendo às diretrizes do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e, na hipótese de condenação pelo crime de tráfico de drogas, ao disposto no artigo 42 do mesmo diploma legal.

In casu, o juízo sentenciante, ao fixar o regime de cumprimento inicial da pena, levou em consideração, os critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, bem como a quantidade de entorpecente apreendido. Por tal razão, o regime eleito foi o fechado.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Tendo em vista a pena final fixada no patamar de 08 anos de reclusão e 880 dias-multa, não há possibilidade de analisar eventual condição para a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, visto se tratar de reprimenda corpórea superior à 04 anos de reclusão. Do mesmo modo, inviável a pretensão de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado, para o semiaberto, vez que a culpabilidade do apelante, quando da dosimetria da pena, foi negativamente valorada, em razão da vultuosa quantidade de entorpecente apreendido, o que, de igual maneira, afasta o benefício.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo
,
mantendo inalterado todos os pormenores da sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022